Tribunal: TCU
Processo: 008.852/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), originariamente em desfavor de ex-servidores da autarquia e de beneficiários, em razão de prejuízo aos cofres públicos decorrente da concessão irregular de múltiplos benefícios previdenciários e/ou assistenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de ex-servidores e terceiros, em razão de prejuízo ao erário decorrente da concessão irregular de múltiplos benefícios previdenciários e/ou assistenciais, apuradas no âmbito de Processos Administrativos Disciplinares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19, caput ; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, § 6o; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir da relação processual Cordeli Vieira de Almeida, Julio Cesar Silva, Neide Curado Quintanilha e Renato de Assis Oliveira; 9.2. considerar revel a responsável Jozilma dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Paulo Henrique Guerreiro Schau; 9.4. julgar irregulares , nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Paulo Henrique Guerreiro Schau e Jozilma dos Santos, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Paulo Henrique Guerreiro Schau (CPF: XXX.324.047-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/10/2004 225,43 7/10/2004 845,38 3/11/2004 845,38 2/12/2004 281,79 2/12/2004 845,38 4/1/2005 845,38 2/2/2005 845,38 2/3/2005 845,38 4/4/2005 845,38 3/5/2005 845,38 2/6/2005 884,61 4/7/2005 884,61 2/8/2005 884,61 2/9/2005 884,61 4/10/2005 884,61 3/11/2005 884,61 2/12/2005 884,61 2/12/2005 884,61 3/1/2006 884,61 2/2/2006 884,61 2/3/2006 884,61 4/4/2006 884,61 3/5/2006 928,84 2/6/2006 928,84 4/7/2006 928,84 2/8/2006 928,84 4/9/2006 464,42 4/9/2006 928,84 3/10/2006 0,08 3/10/2006 928,92 3/11/2006 928,92 4/12/2006 464,50 4/12/2006 928,92 3/1/2007 928,92 2/2/2007 928,92 2/3/2007 928,92 3/4/2007 928,92 3/5/2007 959,57 4/6/2007 959,57 3/7/2007 959,57 2/8/2007 959,57 4/9/2007 479,78 4/9/2007 959,57 2/10/2007 959,57 5/11/2007 959,57 4/12/2007 959,57 4/12/2007 479,79 3/1/2008 959,57 7/2/2008 959,57 4/3/2008 959,57 2/4/2008 1.007,54 5/5/2008 1.007,54 3/6/2008 1.007,54 14/9/2004 192,14 1/10/2004 960,72 1/11/2004 960,72 1/12/2004 960,72 1/12/2004 320,24 3/1/2005 960,72 1/2/2005 960,72 1/3/2005 960,72 1/4/2005 960,72 2/5/2005 960,72 1/6/2005 1.005,30 1/7/2005 1.005,30 2/8/2005 1.005,30 1/9/2005 1.005,30 3/10/2005 1.005,30 1/11/2005 1.005,30 2/12/2005 1.005,30 2/12/2005 1.005,30 2/1/2006 1.005,30 1/2/2006 1.005,30 3/3/2006 1.005,30 5/4/2006 1.005,30 2/5/2006 1.055,56 2/6/2006 1.055,56 3/7/2006 1.055,56 2/8/2006 1.055,56 1/9/2006 1.055,56 1/9/2006 527,78 2/10/2006 0,10 2/10/2006 1.055,66 1/11/2006 1.055,66 1/12/2006 1.055,66 1/12/2006 527,88 3/1/2007 1.055,66 1/2/2007 1.055,66 1/3/2007 1.055,66 2/4/2007 1.055,66 2/5/2007 1.090,49 1/6/2007 1.090,49 2/7/2007 1.090,49 2/8/2007 1.090,49 3/9/2007 545,24 3/9/2007 1.090,49 1/10/2007 1.090,49 1/11/2007 1.090,49 4/12/2007 1.090,49 4/12/2007 545,25 10/5/2004 1.672,75 10/5/2004 1.226,68 23/6/2004 1.688,47 8/7/2004 1.688,47 6/8/2004 1.688,47 6/9/2004 1.688,47 7/10/2004 1.688,47 5/11/2004 1.688,47 6/12/2004 1.688,47 6/12/2004 1.407,05 6/1/2005 1.688,47 4/2/2005 1.688,47 4/3/2005 1.688,47 6/4/2005 1.688,47 5/5/2005 1.688,47 6/6/2005 1.795,77 8/7/2005 1.795,77 5/8/2005 1.795,77 6/9/2005 1.795,77 10/10/2005 1.795,77 7/11/2005 1.795,77 6/12/2005 1.795,77 6/12/2005 1.795,77 5/1/2006 1.795,77 7/2/2006 1.795,77 6/3/2006 1.795,77 6/4/2006 1.795,77 5/5/2006 1.885,55 7/6/2006 1.885,55 6/7/2006 1.885,55 4/8/2006 1.885,55 6/9/2006 1.885,55 6/9/2006 942,77 5/10/2006 0,18 5/10/2006 1.885,73 7/11/2006 1.885,73 6/12/2006 1.885,73 6/12/2006 942,96 5/1/2007 1.885,73 6/2/2007 1.885,73 6/3/2007 1.885,73 5/4/2007 1.885,73 7/5/2007 1.947,95 6/6/2007 1.947,95 5/7/2007 1.947,95 6/8/2007 1.947,95 6/9/2007 973,97 6/9/2007 1.947,95 4/10/2007 1.947,95 7/11/2007 1.947,95 6/12/2007 1.947,95 6/12/2007 973,98 7/1/2008 1.947,95 11/2/2008 1.947,95 6/3/2008 1.947,95 4/4/2008 2.045,34 7/5/2008 2.045,34 5/6/2008 2.045,34 4/7/2008 2.045,34 6/8/2008 2.045,34 4/9/2008 1.022,67 4/9/2008 2.045,34 6/10/2008 2.045,34 8/10/2004 1.892,84 3/11/2004 1.958,12 1/12/2004 652,70 1/12/2004 1.958,12 3/1/2005 1.958,12 1/2/2005 1.958,12 1/3/2005 1.958,12 1/4/2005 1.958,12 2/5/2005 1.958,12 1/6/2005 2.038,79 1/7/2005 2.038,79 1/8/2005 2.038,79 1/9/2005 2.038,79 3/10/2005 2.038,79 1/11/2005 2.038,79 1/12/2005 2.038,79 1/12/2005 2.038,79 2/1/2006 2.038,79 1/2/2006 2.038,79 2/3/2006 2.038,79 3/4/2006 2.038,79 2/5/2006 2.140,72 1/6/2006 2.140,72 3/7/2006 2.140,72 1/8/2006 2.140,72 1/9/2006 2.140,72 1/9/2006 1.070,36 2/10/2006 2.140,92 2/10/2006 0,20 1/11/2006 2.140,92 1/12/2006 1.070,56 1/12/2006 2.140,92 2/1/2007 2.140,92 1/2/2007 2.140,92 1/3/2007 2.140,92 2/4/2007 2.140,92 2/5/2007 2.211,57 1/6/2007 2.211,57 2/7/2007 2.211,57 1/8/2007 2.211,57 3/9/2007 2.211,57 3/9/2007 1.105,78 1/10/2007 2.211,57 1/11/2007 2.211,57 3/12/2007 2.211,57 3/12/2007 1.105,79 2/1/2008 2.211,57 1/2/2008 2.211,57 3/3/2008 2.211,57 1/4/2008 2.322,14 2/5/2008 2.322,14 2/6/2008 2.322,14 1/7/2008 2.322,14 1/8/2008 2.322,14 1/9/2008 2.322,14 1/9/2008 1.161,07 1/10/2008 2.322,14 3/11/2008 2.322,14 1/12/2008 1.161,07 1/12/2008 2.322,14 2/1/2009 2.322,14 2/2/2009 2.322,14 2/3/2009 2.459,61 1/4/2009 2.459,61 4/5/2009 2.459,61 1/6/2009 2.459,61 1/7/2009 2.459,61 3/8/2009 2.459,61 1/9/2009 2.459,61 1/9/2009 1.229,80 1/10/2009 2.459,61 3/11/2009 2.459,61 1/12/2009 2.459,61 1/12/2009 1.229,81 4/1/2010 2.459,61 1/2/2010 2.610,63 1/3/2010 2.610,63 1/4/2010 2.610,63 3/5/2010 2.610,63 1/6/2010 2.610,63 1/7/2010 2.610,63 2/8/2010 2.649,49 2/8/2010 233,16 1/9/2010 2.649,49 1/9/2010 1.324,74 1/10/2010 2.649,49 1/11/2010 2.649,49 1/12/2010 1.324,75 1/12/2010 2.649,49 3/1/2011 2.649,49 1/2/2011 2.819,32 8/7/2005 1.246,94 8/7/2005 6.115,01 8/7/2005 91,14 8/8/2005 1.246,94 8/9/2005 1.246,94 3/10/2005 1.246,94 3/11/2005 1.246,94 5/12/2005 1.246,94 5/12/2005 1.246,94 9/1/2006 1.246,94 6/2/2006 1.246,94 6/3/2006 1.246,94 5/4/2006 1.246,94 5/5/2006 1.309,28 5/6/2006 1.309,28 4/7/2006 1.309,28 4/8/2006 1.309,28 4/9/2006 654,64 4/9/2006 1.309,28 4/10/2006 1.309,40 4/10/2006 0,12 3/11/2006 1.309,40 4/12/2006 1.309,40 4/12/2006 654,76 8/1/2007 1.309,40 5/2/2007 1.309,40 5/3/2007 1.309,40 9/4/2007 1.309,40 4/5/2007 1.352,61 4/6/2007 1.352,61 2/7/2007 1.352,61 2/8/2007 1.352,61 3/9/2007 676,30 3/9/2007 1.352,61 1/10/2007 1.352,61 5/11/2007 1.352,61 5/12/2007 1.352,61 5/12/2007 676,31 2/1/2008 1.352,61 1/2/2008 1.352,61 3/3/2008 1.352,61 1/4/2008 1.420,24 2/5/2008 1.420,24 3/6/2008 1.420,24 11/3/2005 2.987,85 11/3/2005 298,78 11/3/2005 1.792,71 11/3/2005 1.792,71 5/4/2005 1.792,71 4/5/2005 1.792,71 2/6/2005 1.860,24 5/7/2005 1.860,24 2/8/2005 1.860,24 2/9/2005 1.860,24 4/10/2005 1.860,24 3/11/2005 1.860,24 2/12/2005 1.860,24 2/12/2005 1.860,24 3/1/2006 1.860,24 2/2/2006 1.860,24 2/3/2006 1.860,24 4/4/2006 1.860,24 3/5/2006 1.953,25 2/6/2006 1.953,25 4/7/2006 1.953,25 2/8/2006 1.953,25 4/9/2006 976,62 4/9/2006 1.953,25 3/10/2006 1.953,43 3/10/2006 0,18 3/11/2006 1.953,43 4/12/2006 976,81 4/12/2006 1.953,43 3/1/2007 1.953,43 2/2/2007 1.953,43 2/3/2007 1.953,43 3/4/2007 1.953,43 3/5/2007 2.017,89 4/6/2007 2.017,89 3/7/2007 2.017,89 2/8/2007 2.017,89 4/9/2007 2.017,89 4/9/2007 1.008,94 2/10/2007 2.017,89 5/11/2007 2.017,89 4/12/2007 1.008,95 4/12/2007 2.017,89 3/1/2008 2.017,89 7/2/2008 2.017,89 4/3/2008 2.017,89 2/4/2008 2.118,78 5/5/2008 2.118,78 3/6/2008 2.118,78 6/4/2005 714,54 6/4/2005 714,54 6/4/2005 857,44 4/5/2005 714,54 2/6/2005 738,21 4/7/2005 738,21 2/8/2005 738,21 2/9/2005 738,21 4/10/2005 738,21 3/11/2005 738,21 2/12/2005 738,21 2/12/2005 738,21 3/1/2006 738,21 2/2/2006 738,21 2/3/2006 738,21 4/4/2006 738,21 4/5/2006 775,12 2/6/2006 775,12 4/7/2006 775,12 3/8/2006 775,12 4/9/2006 387,56 4/9/2006 775,12 3/10/2006 775,19 3/10/2006 0,07 3/11/2006 775,19 4/12/2006 387,63 4/12/2006 775,19 8/1/2007 775,19 2/2/2007 775,19 2/3/2007 775,19 3/4/2007 775,19 3/5/2007 800,77 4/6/2007 800,77 3/7/2007 800,77 2/8/2007 800,77 4/9/2007 400,38 4/9/2007 800,77 2/10/2007 800,77 5/11/2007 800,77 6/12/2007 800,77 6/12/2007 400,39 3/1/2008 800,77 7/2/2008 800,77 4/3/2008 800,77 2/4/2008 840,80 7/5/2008 840,80 3/6/2008 840,80 Valor atualizado do débito (com juros) em 14/4/2025: R$ 2.447.792,58. Tabela 2: Débitos relacionados à responsávelJozilma dos Santos (CPF: XXX.171.107-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/8/2003 240,00 19/8/2003 1.286,66 4/9/2003 240,00 3/10/2003 240,00 5/11/2003 240,00 5/4/2004 240,00 5/3/2007 350,00 16/3/2007 11.070,00 10/4/2007 350,00 7/5/2007 380,00 6/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 3/8/2007 380,00 5/9/2007 190,00 5/9/2007 380,00 3/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 5/12/2007 190,00 5/12/2007 380,00 4/1/2008 380,00 29/1/2008 380,00 27/2/2008 380,00 27/3/2008 415,00 28/4/2008 415,00 28/5/2008 415,00 26/6/2008 415,00 29/7/2008 415,00 27/8/2008 415,00 27/8/2008 207,50 26/9/2008 415,00 29/10/2008 415,00 26/11/2008 415,00 26/11/2008 207,50 26/12/2008 415,00 28/1/2009 415,00 20/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 27/8/2009 232,50 27/8/2009 465,00 29/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 27/11/2009 232,50 27/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 27/1/2010 510,00 24/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 28/4/2010 510,00 27/5/2010 510,00 28/6/2010 510,00 28/7/2010 510,00 27/8/2010 255,00 27/8/2010 510,00 28/9/2010 510,00 27/10/2010 510,00 26/11/2010 510,00 26/11/2010 255,00 28/12/2010 510,00 28/1/2011 540,00 24/2/2011 540,00 29/3/2011 545,00 27/4/2011 545,00 27/5/2011 545,00 28/6/2011 545,00 27/7/2011 545,00 29/8/2011 545,00 29/8/2011 272,50 28/9/2011 545,00 27/10/2011 545,00 28/11/2011 545,00 28/11/2011 272,50 28/12/2011 545,00 27/1/2012 622,00 27/2/2012 622,00 28/3/2012 622,00 26/4/2012 622,00 29/5/2012 622,00 28/6/2012 622,00 27/7/2012 622,00 3/9/2012 311,00 3/9/2012 622,00 2/5/2006 580,00 2/5/2006 7.548,00 2/5/2006 405,33 4/5/2006 350,00 6/6/2006 350,00 6/7/2006 350,00 4/8/2006 350,00 6/9/2006 175,00 6/9/2006 350,00 5/10/2006 350,00 7/11/2006 350,00 6/12/2006 350,00 6/12/2006 175,00 5/1/2007 350,00 6/2/2007 350,00 6/3/2007 350,00 5/4/2007 350,00 8/5/2007 380,00 8/6/2007 380,00 6/7/2007 380,00 7/8/2007 380,00 6/9/2007 380,00 6/9/2007 190,00 5/10/2007 380,00 8/11/2007 380,00 7/12/2007 380,00 7/12/2007 190,00 8/1/2008 380,00 11/2/2008 380,00 7/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 415,00 5/9/2008 415,00 5/9/2008 207,50 7/10/2008 415,00 7/11/2008 415,00 5/12/2008 415,00 5/12/2008 207,50 8/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 8/9/2009 232,50 7/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/11/2009 232,50 30/12/2009 465,00 1/2/2010 510,00 26/2/2010 510,00 31/3/2010 510,00 3/5/2010 510,00 31/5/2010 510,00 1/7/2010 510,00 2/8/2010 510,00 31/8/2010 510,00 31/8/2010 255,00 14/10/2010 510,00 1/11/2010 510,00 30/11/2010 510,00 30/11/2010 255,00 30/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 28/2/2011 540,00 31/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 31/5/2011 545,00 30/6/2011 545,00 29/7/2011 545,00 31/8/2011 545,00 31/8/2011 272,50 30/9/2011 545,00 31/10/2011 545,00 30/11/2011 272,50 30/11/2011 545,00 2/1/2012 545,00 31/1/2012 622,00 29/2/2012 622,00 2/4/2012 622,00 30/4/2012 622,00 31/5/2012 622,00 29/6/2012 622,00 31/7/2012 622,00 31/8/2012 622,00 31/8/2012 311,00 28/9/2012 622,00 31/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 311,00 2/1/2013 622,00 31/1/2013 678,00 28/2/2013 678,00 28/3/2013 678,00 30/4/2013 678,00 31/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 31/7/2013 678,00 30/8/2013 678,00 30/8/2013 339,00 30/9/2013 678,00 31/10/2013 678,00 29/11/2013 339,00 29/11/2013 678,00 7/11/2003 1.052,88 7/11/2003 526,44 2/12/2003 350,96 2/12/2003 1.052,88 5/1/2004 1.052,88 3/2/2004 1.052,88 2/3/2004 1.052,88 2/4/2004 1.052,88 4/5/2004 1.052,88 2/6/2004 1.100,57 2/7/2004 1.100,57 3/8/2004 1.100,57 3/9/2004 1.100,57 4/10/2004 1.100,57 3/11/2004 1.100,57 2/12/2004 1.100,57 2/12/2004 1.100,57 4/1/2005 1.100,57 2/2/2005 1.100,57 3/3/2005 1.100,57 4/4/2005 1.100,57 3/5/2005 1.100,57 2/6/2005 1.170,51 4/7/2005 1.170,51 2/8/2005 1.170,51 2/9/2005 1.170,51 4/10/2005 1.170,51 3/11/2005 1.170,51 2/12/2005 1.170,51 2/12/2005 1.170,51 3/1/2006 1.170,51 2/2/2006 1.170,51 2/3/2006 1.170,51 4/4/2006 1.170,51 3/5/2006 1.229,03 2/6/2006 1.229,03 4/7/2006 1.229,03 2/8/2006 1.229,03 4/9/2006 1.229,03 4/9/2006 614,51 3/10/2006 0,11 3/10/2006 1.229,14 3/11/2006 1.229,14 4/12/2006 1.229,14 4/12/2006 614,63 4/1/2007 1.229,14 2/2/2007 1.229,14 6/3/2007 1.229,14 3/4/2007 1.229,14 4/5/2007 1.269,70 4/6/2007 1.269,70 3/7/2007 1.269,70 3/8/2007 1.269,70 4/9/2007 1.269,70 4/9/2007 634,85 2/10/2007 1.269,70 5/11/2007 1.269,70 5/12/2007 634,85 5/12/2007 1.269,70 3/1/2008 1.269,70 7/2/2008 1.269,70 4/3/2008 1.269,70 2/4/2008 1.333,18 6/5/2008 1.333,18 3/6/2008 1.333,18 2/7/2008 1.333,18 4/8/2008 1.333,18 3/9/2008 1.333,18 3/9/2008 666,59 2/10/2008 1.333,18 4/11/2008 1.333,18 2/12/2008 666,59 2/12/2008 1.333,18 5/1/2009 1.333,18 3/2/2009 1.333,18 12/3/2009 1.412,10 3/4/2009 1.412,10 5/5/2009 1.412,10 2/6/2009 1.412,10 2/7/2009 1.412,10 4/8/2009 1.412,10 2/9/2009 706,05 2/9/2009 1.412,10 2/10/2009 1.412,10 4/11/2009 1.412,10 2/12/2009 1.412,10 2/12/2009 706,05 5/1/2010 1.412,10 2/2/2010 1.498,80 2/3/2010 1.498,80 5/4/2010 1.498,80 4/5/2010 1.498,80 2/6/2010 1.498,80 2/7/2010 1.498,80 3/8/2010 1.521,11 3/8/2010 133,86 2/9/2010 760,55 2/9/2010 1.521,11 5/10/2010 1.521,11 3/11/2010 1.521,11 2/12/2010 1.521,11 2/12/2010 760,56 4/1/2011 1.521,11 2/2/2011 1.618,61 2/3/2011 1.618,61 4/4/2011 1.618,61 3/5/2011 1.618,61 2/6/2011 1.618,61 4/7/2011 1.618,61 2/8/2011 1.618,61 2/9/2011 809,76 2/9/2011 1.619,52 2/9/2011 6,37 4/10/2011 1.619,52 3/11/2011 1.619,52 2/12/2011 809,76 2/12/2011 1.619,52 3/1/2012 1.619,52 2/2/2012 1.717,98 2/3/2012 1.717,98 3/4/2012 1.717,98 4/5/2012 1.717,98 4/6/2012 1.717,98 3/7/2012 1.717,98 2/8/2012 1.717,98 31/3/1998 93,60 16/4/1998 702,05 19/5/1998 702,05 15/6/1998 702,05 14/7/1998 713,14 14/8/1998 713,14 15/9/1998 713,14 15/10/1998 713,14 16/11/1998 713,14 14/12/1998 713,14 14/12/1998 594,28 15/1/1999 713,14 18/2/1999 713,14 12/3/1999 713,14 16/4/1999 713,14 14/5/1999 713,14 15/6/1999 713,14 15/7/1999 746,01 13/8/1999 746,01 15/9/1999 746,01 15/10/1999 746,01 19/11/1999 746,01 14/12/1999 746,01 14/12/1999 746,01 14/1/2000 746,01 14/2/2000 746,01 16/3/2000 746,01 14/4/2000 746,01 15/5/2000 746,01 14/6/2000 746,01 14/7/2000 789,35 14/8/2000 789,35 15/9/2000 789,35 16/10/2000 789,35 16/11/2000 789,35 14/12/2000 789,35 14/12/2000 789,35 15/1/2001 789,35 14/2/2001 789,35 15/3/2001 789,35 16/4/2001 789,35 15/5/2001 789,35 15/6/2001 789,35 13/7/2001 849,81 14/8/2001 849,81 17/9/2001 849,81 15/10/2001 849,81 16/11/2001 849,81 14/12/2001 849,81 14/12/2001 849,81 15/1/2002 849,81 18/2/2002 849,81 14/3/2002 849,81 12/4/2002 849,81 15/5/2002 849,81 14/6/2002 849,81 12/7/2002 927,99 14/8/2002 927,99 13/9/2002 927,99 14/10/2002 927,99 14/11/2002 927,99 13/12/2002 927,99 13/12/2002 927,99 15/1/2003 927,99 14/2/2003 927,99 18/3/2003 927,99 14/4/2003 927,99 15/5/2003 927,99 13/6/2003 927,99 14/7/2003 1.110,89 14/8/2003 1.110,89 12/9/2003 1.110,89 14/10/2003 1.110,89 14/11/2003 1.110,89 12/12/2003 1.110,89 12/12/2003 1.110,89 15/1/2004 1.110,89 13/2/2004 1.110,89 12/3/2004 1.110,89 7/4/2004 1.110,89 7/5/2004 1.110,89 7/6/2004 1.161,21 7/7/2004 1.161,21 6/8/2004 1.161,21 8/9/2004 1.161,21 7/10/2004 1.161,21 8/11/2004 1.161,21 7/12/2004 1.161,21 7/12/2004 1.161,21 7/1/2005 1.161,21 9/2/2005 1.161,21 7/3/2005 1.161,21 7/4/2005 1.161,21 6/5/2005 1.161,21 7/6/2005 1.235,00 7/7/2005 1.235,00 5/8/2005 1.235,00 8/9/2005 1.235,00 7/10/2005 1.235,00 8/11/2005 1.235,00 7/12/2005 1.235,00 7/12/2005 1.235,00 6/1/2006 1.235,00 7/2/2006 1.235,00 7/3/2006 1.235,00 7/4/2006 1.235,00 8/5/2006 1.296,75 7/6/2006 1.296,75 7/7/2006 1.296,75 7/8/2006 1.296,75 8/9/2006 648,37 8/9/2006 1.296,75 6/10/2006 1.296,87 6/10/2006 0,12 8/11/2006 1.296,87 7/12/2006 1.296,87 7/12/2006 648,50 8/1/2007 1.296,87 7/2/2007 1.296,87 7/3/2007 1.296,87 9/4/2007 1.296,87 8/5/2007 1.339,66 8/6/2007 1.339,66 6/7/2007 1.339,66 7/8/2007 1.339,66 10/9/2007 1.339,66 10/9/2007 669,83 5/10/2007 1.339,66 8/11/2007 1.339,66 7/12/2007 1.339,66 7/12/2007 669,83 8/1/2008 1.339,66 12/2/2008 1.339,66 7/3/2008 1.339,66 7/4/2008 1.406,64 8/5/2008 1.406,64 6/6/2008 1.406,64 7/7/2008 1.406,64 7/8/2008 1.406,64 5/9/2008 703,32 5/9/2008 1.406,64 7/10/2008 1.406,64 7/11/2008 1.406,64 5/12/2008 703,32 5/12/2008 1.406,64 8/1/2009 1.406,64 6/2/2009 1.406,64 6/3/2009 1.489,91 7/4/2009 1.489,91 8/5/2009 1.489,91 5/6/2009 1.489,91 7/7/2009 1.489,91 7/8/2009 1.489,91 8/9/2009 1.489,91 8/9/2009 744,95 7/10/2009 1.489,91 9/11/2009 1.489,91 7/12/2009 744,96 7/12/2009 1.489,91 8/1/2010 1.489,91 5/2/2010 1.581,39 5/3/2010 1.581,39 8/4/2010 1.581,39 7/5/2010 1.581,39 8/6/2010 1.581,39 7/7/2010 1.581,39 6/8/2010 112,98 6/8/2010 1.604,93 8/9/2010 802,46 8/9/2010 1.604,93 7/10/2010 1.604,93 8/11/2010 1.604,93 7/12/2010 1.604,93 7/12/2010 802,47 7/1/2011 1.604,93 7/2/2011 1.707,80 10/3/2011 1.707,80 7/4/2011 1.707,80 6/5/2011 1.707,80 Valor atualizado do débito (com juros) em 14/4/2025: R$ 2.011.662,92. 9.5. aplicar , individualmente, aos responsáveis Paulo Henrique Guerreiro Schau e Jozilma dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar , desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.